Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005164-25.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.012.469/0001-27 (RECORRENTE), NATHALIA TAMARIS CARDOSO PEREIRA - CPF: 033.800.040-22 (ADVOGADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - CPF: 008.482.610-03 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005164-25.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INCIDÊNCIA
D
E
JUROS DE MORA.ENTENDIMENTO
APLICÁVEL
AOS CONTRATOS PÚBLICOS.OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA. MORA
EX RE
. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO
,
INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO, CONDENAÇÃO OU PREVISÃO CONTRATUAL.

INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 254/STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da lei 9.099/95.
Decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA – EPP
em

desfavor
de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. Narra o
requerente
que
mantém

relação
de
negócio

jurídico
com a
requerida

em

razão
de
fornecimento
de
materiais
, mas
apesar
da
efetiva

prestação
dos
serviços
,
houve

pagamento

em

atraso
das
notas

fiscais

por

parte
da
requerida
.
Deste
modo,
em

razão
da
inadimplência
da
requerida

foi

gerado

encargos

moratórios
,
totalizando
o valor de R$ 31.084,14 (
trinta
e um mil e
oitenta
e
quatro
reais e quatorze centavos), e
alega
o
autor
que a
dívida

não

foi

satisfeita

na

sua

intregalidade
,
uma

vez
que a
requerida

pagou

apenas
R$ 18.623,61 (
dezoito
mil e
seiscentos
e
vinte
e
três
reais e
sessenta
e um centavos)
restando
R$ 12.460,53 (doze mil e
quatrocentos
e
sessenta
reais e
cinquenta
e
três
centavos) a
serem

pagos
. É a
síntese

necessária
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
. Passo a
análise
do
mérito
. O Código de
Processo
Civil
refere
-se à
prova

como

instrumento
à
formação
do
convencimento
do
julgador
com vista
ao

provimento
que
lhe

incumbe

alcançar

às
partes. É o regular
dever
de
produção
da
prova

pelas
partes,
conforme

dispõe
o
artigo
373
pelo
qual compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. Para tanto,
a

empresa

requerente

trouxe

aos
autos id. 120852316
contrato

realizado
com a
requerida

comprovando
a
relação
de
negócio

jurídico

realizado
entre
estas
. A
requerida

alegou

em

sua

defesa
que
o

pagamento

não

foi

efetuado

dentro
do
prazo
legal
devido
a
morosidade
do Governo do Estado de Mato Grosso no
repasse
de
recursos

financeiros
,
mas
que
todos

os

valores
,
incluindo

os

juros
e mora,
foram

devidamente

quitados
. Em que
pese
as
alegações
da
defesa
,
infere
-se dos autos que
esta

não

trouxe

prova
da
satisfação
da
obrigação
pela
requerida
. Por
estas

razões
,
decido
:
a)
Nos
termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

na
exordial para
condenar
a
requerida
a
pagar

ao

requerente
o valor de R$ 12.460,53 (doze mil
quatrocentos
e
sessenta
reais e
cinquenta
e
três
centavos)
correspondente

aos

juros

decorrentes
do
pagamento

efetuado

em

atraso
,
devidamente

corrigido
e
juros

desde
a
citação

válida

pelo

índice
INPC.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95. Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.
Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Jackézia
Rodrigues da Silva
Neri
Juíza

Leiga

Vistos, etc
.
HOMOLOGO
o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO
GOULART
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
nos

termos
do
contrato

celebrado
, o
pagamento

será

realizado
no
prazo
de 30
dias
,
acrescido

apenas
de IGP-DI; e
b
) o
pagamento

complementar

foi

corretamente

efetuado
no valor de R$18.623,61,
como

reconhecido
pela
parte

reclamante
e que
não

incidirá

juros
de mora.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
a
pretensão

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Termo inicial dos juros de mora.
O termo inicial da incidência dos juros de mora das obrigações positivas e líquidas (
mora
ex

re
,
art. 397,
caput
, do Código Civil) é o no exato momento de seu vencimento, mas quando as obrigações não possuem valores líquidos,
os juros incidirão
após a constituição da mora (
mora
ex
persona,
art. 397, parágrafo único, do Código Civil) (STJ
EAREsp
n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021,
DJe
de 3/8/2021.) O mesmo entendimento é aplic
ável aos
contratos públicos: STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.747.598/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.182.572/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.
Sobre a d
ívida representada por notas fiscais,com
obrigação positiva e líquida, incide
m
juros de mora a partir do seu vencimento
.

5.
Incidência
de
juros

independentemente
d
e

previsão

contratual
, pedido ou condenação
.
Os juros de mora são acessórios do principal e, portanto, consideram-se impl
ícitos e
devem ser
incluídos
na conta de liquidação, mesmo que não tenham sido requeridos na inicial ou constado da sentença
(
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
.
Nesse sentido é
a Súmula 254 do STF,
“incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024